Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-57.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 –

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Capitalização mensal de juros – Anatocismo – Inocorrência – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.061.530/SC – Irregularidade na cobrança não verificada – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC (art.543-C do CPC/73) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Pretensão afastada – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1036 do CPC – Limitação incabível – Tarifas - Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato – Observância da Resolução do CONTRAN n. 320/90 - Abusividade – Não reconhecimento - Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Pretensão afastada - Seguro prestamista – Questão pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 – SP - Venda casada não configurada - Comprovação da contratação do seguro pela autora, que teve a opção de contratar ou não, e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato, - Peculiaridade do caso - Singularidade da questão de fato – Contratação em instrumentos apartados – Venda casada não caracterizada - Demonstradas a ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Validade reconhecida – Não reconhecimento - Inexistência de quantias a serem restituídas – Pretensão afastada - Ação julgada improcedente - Sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença reformada.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.